Tribunal: TJES
Processo: 5014554-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014554-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é vedado ao juiz da execução substituir a pena alternativa aplicada, podendo tão somente adequar o seu modo de cumprimento às condições pessoais do apenado.

2. A pena de prestação pecuniária foi fixada como necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime, além de se mostrar em consonância com a condição financeira do apenado, inexistindo prova que demonstre a impossibilidade de arcar com a prestação pecuniária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000405-28.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos e o pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade sem que atrapalhe as suas atividades profissionais, além disso, afirma que o valor da prestação pecuniária se revela excessivo frente a condição financeira do apenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de alteração da pena de prestação de serviços à comunidade e redução da prestação pecuniária fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10042163), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000405-28.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos e o pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade sem que atrapalhe as suas atividades profissionais, além disso, afirma que o valor da prestação pecuniária se revela excessivo frente a condição financeira do apenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de alteração da pena de prestação de serviços à comunidade e redução da prestação pecuniária fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Consta dos autos que o agravante fora condenado como incurso nas sanções do art. 34, parágrafo único, III, da Lei de Crimes Ambientais à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, sendo que a pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

A despeito dos argumentos do agravante, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é vedado ao juiz da execução substituir a pena alternativa aplicada, podendo tão somente adequar o seu modo de cumprimento às condições pessoais do apenado, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVADE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO, FUND ADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Deve ser mantida a decisão recorrida, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...]
"aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada"
(REsp n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.933.122/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ALTERAÇÃO POR OUTRA PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Aplicada ao apenado a prestação de serviços à comunidade, o art. 148 da LEP permite a alteração motivada da forma de seu cumprimento na fase da execução, desde que para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento. Não há permissivo legal de alteração do tipo de punição.
2. Durante a pandemia da Covid-19, a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, orienta os magistrados que, de acordo com o contexto local de disseminação do novo coronavírus, avaliem a necessidade de suspensão temporária do cumprimento da penas substitutivas, mas não sua modificação. 3. A interpretação extensiva não permite que se decida contra a finalidade do texto legal, de garantir a segurança jurídica. Não está demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços ou outra excepcionalidade concreta que justifique a relativização da res judicada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.917.789/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Logo, inviável o acolhimento do pleito recursal de alteração da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos.

Ainda que assim não fosse, o agravante se limita a afirmar, de maneira genérica, que o cumprimento da PSC impactará a sua jornada de trabalho, contudo, não fez qualquer prova nesse sentido, sobretudo se considerar que ele é o proprietário da sociedade empresária na qual labora.

Da mesma forma, alega, de maneira genérica, que não possui condições de adimplir com a prestação pecuniária fixada, sob o argumento de que “
desde o período pandêmico, tem sofrido intenso impacto financeiro, sendo o montante fixada capaz de comprometer a sua subsistência e de sua prole”
.

Ora, a pena de prestação pecuniária foi fixada como necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime, além de se mostrar em consonância com a condição financeira do apenado.

Além disso, novamente, não há qualquer prova que demonstre a impossibilidade de arcar com a prestação pecuniária, sobretudo se considerarmos que os efeitos da pandemia sobre o setor alimentício já se arrefeceram, já tendo ocorrido a recuperação do setor no período pós-pandêmico
1
.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte do Agravante, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5003855-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não se verifica no caso.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5009980-18.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
https://abrasel.com.br/revista/mercado/numeros-mostram-recuperacao-de-folego-do-setor-de-alimentacao-fora-do-lar/